Tribunal: CARF
Processo: 11516.720849/2020-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720849/2020-61
ACÓRDÃO
2301-011.798 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO ALVES CABRAL FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral (Relator), Diogenes de Sousa
Ferreira e Marcelle Rezende Cota, que deram provimento ao recurso. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.798 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720849/2020-61
2

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi lavrado Auto de infração contra o contribuinte acima identificado de imposto
sobre a Renda de Pessoa Física no valor total de R$ 519.809,32, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 685 a 713.
A Autoridade Fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de
rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica sem vínculo empregatício, conforme
Relatório Fiscal de fls. 685 a 698, onde se verifica que o contribuinte auferiu
rendimentos por exames de aptidão física e mental exigidos pelo DETRAN – SC,
conforme relatório expedido por esse órgão pelos serviços prestados.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese o seguinte:
a) Que o principal ponto controvertido é quem materializou a hipótese de
incidência do imposto de renda, se a pessoa jurídica ou se foram seus sócios
pessoas físicas;
b) Que, por determinação legal, artigo 148 do CTB, quem deve realizar os exames
de habilitação são pessoas jurídicas, entidades públicas ou privadas credenciadas
pelo órgão executivo de trânsito, e, que, segundo o dicionário HOUAISS, entidade
é instituição, sociedade, pessoa jurídica estabelecida para fins específicos, que é a
MEDITRAF Clínica de Medicina do Tráfego e do Trânsito S/S Ltda., que é uma
Pessoa Jurídica estabelecida para executar serviços tipicamente públicos de
exames de habilitação, mediante regime de concessão ou permissão,
equivocando-se assim a Autoridade Fiscal na afirmação de que a prestação de
serviços teria ocorrido pela pessoa física, devendo os rendimentos serem
declarados pela pessoa física e não jurídica;
c) Citando o artigo 175 da CF, discorre a respeito do regime das empresas
concessionárias e permissionárias de serviços públicos, afirmando que no CTB
nem é mencionada a palavra médico, sendo que o DETRAN/SC ao ser intimado
para apresentar documentos juntou cópia do parecer jurídico da PGE, dispondo
que os pagamentos deveriam ser feitos diretamente pelos usuários à entidade
credenciada;
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.798 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720849/2020-61
3
d) No próprio Relatório Fiscal o fisco reconhece que os pagamentos foram
tributados pela entidade credenciada MEDITRAF, conforme alvará concedido;
e) Ressalta que o próprio DETRAN/SC indica em seu site como entidade
credenciada a MEDITRAF, a quem os usuários devem procurar;
f) Conclui que, até por imposição legal a CF e o CTB, quem prestou os serviços
públicos e recebeu os rendimentos foi a pessoa jurídica;
g) Discorre sobre formas de constituição de sociedades previstas no Código Civil,
em especial o artigo 966 e 981, fazendo uma análise contraditória de suas
afirmações, dizendo que não haveria qualquer irregularidade quanto ao
percebimento de valores por Sociedade Simples;
h) Alega que inexistiu má-fé e que o impugnante não quis descumprir a lei, e, se
agiu incorretamente foi por razões que escaparam ao seu controle, apesar de
indicar o artigo 136 do CTN que diz exatamente que a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente, indicando também o artigo 137 do
mesmo CTN, que consagra a responsabilidade objetiva, citando doutrina, decisões
administrativas e judiciais;
i) Questiona ainda que os valores pagos pela empresa MEDITRAF não foram
compensados, vindicando a apuração e compensação dos tributos pagos;
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA PARA PESSOA JURÍDICA
Não é possível a transferência de rendimentos recebidos por pessoa física para a
pessoa jurídica da qual a pessoa física é sócia. A pessoa física não se confunde
com a pessoa jurídica por serem de naturezas distintas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2021 (fl. 797), o sujeito
passivo interpôs, em 20/01/2021 (fl. 799), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Que os rendimentos foram auferidos, por força legal, pela pessoa jurídica e não
pela pessoa física;
b) Que a sociedade, classificada no Código Civil como sociedade simples (sociedade
de pessoas), não impede que os serviços executados por sócio pessoa física
sejam tributados pela pessoa jurídica;
c) Que o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física não ocorreu;
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.798 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720849/2020-61
4
d) Ilegitimidade da Receita Federal do Brasil em exigir o tributo que pertence a
outro ente estatal;
e) Ilegitimidade passiva do sujeito passivo, uma vez que compete ao Estado, fonte
pagadora, realizar a retenção e recolhimento do imposto;
f) Ocorrência de bitributação;
g) Ausência de suporte fático para incidência da multa;
h) Requer a compensação com os impostos recolhidos pela pessoa jurídica.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Acerca da análise da tempestividade, de se registrar que as datas apresentadas no
relatório para ciência da decisão recorrida (28/01/2021 - fl. 797) e para interposição do RV
(20/01/2021 - fl. 799), apesar de parecerem estar invertidas, são exatamente estas que constam
dos autos.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos decorrente de trabalho sem vínculo
empregatício.
Não houve a alegação de preliminares.
MÉRITO
CUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
Sustenta o recorrente que, em conformidade com o que determina o Código de
Trânsito Brasileiro, somente entidades pessoa jurídica podem ser credenciadas para a prestação
de serviços médicos quanto à emissão de CNH. E que, no caso em apreço, a sociedade MEDITRAF
– Clínica de Medicina do Tráfego e do Trânsito S/S Ltda seria a entidade, da qual é sócio o
contribuinte, credenciada perante o DETRAN/SC.
Aduz que os pagamentos pela realização dos exames médicos eram destinados à
sociedade referida e que todos os rendimento foram por ela declarados, anotando que a
fiscalização reconhece que os valores recebidos pelos exames de aptidão foram tributados pela
sociedade.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.798 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720849/2020-61
5
Por fim, noticia que seria dever da sociedade credenciada manter o seu quadro de
peritos examinadores atualizado junto ao órgão que a credenciou.
Analisando o caso, para o deslinde da controvérsia, imperioso a verificação da
destinação dos pagamentos como contraprestação pelos exames médicos realizados.
A fiscalização, mediante informações prestadas pelos órgãos públicos responsáveis,
no caso o DETRAN/SC, entendeu que o beneficiário dos pagamentos foi o sujeito passivo, uma vez
que no período da apuração, era a pessoa física a credenciada, então pessoa apta a ser
destinatária da contraprestação pelo serviços prestados.
Ao meu sentir, no caso em apreço, o que determina a legislação específica quanto
ao tipo de pessoa a ser credenciada para a realização de exames de tal natureza não interfere
quanto à verificação e constatação do sujeito passivo do imposto de renda.
Analisando as informações da fiscalização, baseadas principalmente na informações
prestadas pelo DETRAN/SC, verifica-se que não há pagamentos realizados pelo ente estatal ao
sujeito passivo.
Corrobora tal situação a orientação exarada pela Procuradoria Geral do Estado de
Santa Catarina, determinando que a relação entre examinado e examinador, especificamente
quanto ao pagamento pela contraprestação dos serviços, não deveria passar pelo ente estatal,
que a relação deveria ser firmada entre o examinado e o examinador.
Verifica-se, de simples leitura, que as informações prestadas pelo DETRAN/SC
restringe-se a apontar o quantitativo de exames realizados e o valor referente. Mai uma vez, não
há qualquer informação que o DETRAN/SC tenha realizado pagamentos ao sujeito passivo.
Na documentação apresentada, seja pela fiscalização, seja pelo próprio
contribuinte, não há qualquer menção sobre a forma do negócio que deveria ser estabelecida
entre examinador e examinado. Não há restrição sobre o uso de pessoas jurídicas. Há apenas um
cadastro de aptos a realizar os exames para habilitação.
Assim, entendendo que não havia impedimentos ou orientação sobre a forma do
negócio, bem como restou comprovado que o ente estatal orientou que a realização de
pagamentos pelos exames não deveria passar pela administração pública, vejo que não havia
impedimento para que o habilitado no cadastro constituísse pessoa jurídica para a administração
do negócio.
Por fim, realizando o confronto normativo entre o Código de Trânsito Brasileiro e
resoluções do CONTRAN, utilizadas na fundamentação da decisão recorrida, inegavelmente que
deve prevalecer a primeira norma, uma vez que estamos a tratar de lei ordinária.
Outro ponto que merece destaque, diferentemente nos casos em que o lei
estabelece a presunção legal do auferimento de renda, como na omissão de rendimentos nos
casos de depósitos bancários de origem não comprovada, na omissão de rendimentos constatada
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.798 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720849/2020-61
6
é dever da fiscalização comprovar o efetivo recebimento pela pessoa física dos valores como
contraprestação pelos exames realizados.
A única prova em que baseado o lançamento foi a informação prestada pelo
DETRAN/SC relacionando o quantitativo de exames realizados e o valor do exame, não havendo
qualquer informação sobre o efetivo recebimento dos valores.
Desta feita, tendo o contribuinte realizado a prestação de serviços por meio de
sociedade devidamente constituída, tendo a pessoa jurídica realizado os devidos recolhimentos
dos impostos devidos e não havendo impedimento legal para que o credenciado realizasse a
prestação dos serviços por meio de sociedade, entendo que o lançamento não deve prosperar.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento no sentido de cancelar o lançamento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

VOTO VENCEDOR
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Redatora Designada

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao cancelamento da omissão de
rendimentos apurada no lançamento.
Os fatos que levaram a autoridade autuante a tributar os valores recebidos pelo Sr.
Pedro Alves Cabral Filho em virtude do seu credenciamento pelo DETRAN/SC foram muito bem
detalhados no Relatório Fiscal (e-fls. 685/697), o qual descreve de forma minuciosa toda a
legislação aplicável ao caso concreto e identifica o montante mensalmente recebido pelo
contribuinte com a indicação do valor do exame referente a cada período e da Portaria que o
fixou.
O Colegiado a quo ratificou as razões da fiscalização e manteve integralmente o
Auto de Infração, conforme se extrai dos trechos do voto condutor abaixo reproduzidos (e-fls.
790/792):
Não assiste razão ao contribuinte pelos motivos abaixo:
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.798 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720849/2020-61
7
1) O principal ponto da controvérsia realmente a legitimidade passiva do
impugnante ou da empresa de que faz parte;
2) Não procede a afirmação de que somente pessoas jurídicas possam ser
credenciadas na condição de entidades, pois, conforme indicado pelo próprio
impugnante, o artigo 22 do CTB em seu inciso X prevê que compete aos órgão ou
entidades executivos de trânsito dos Estado e do DF no âmbito de sua
circunscrição, credenciar órgãos ou entidades para execução de atividades
previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida pelo CONTRAN, que foi
exatamente o que o CONTRAN fez conforme a Resolução CONTRAN 425 de
27.11.2012:
[...]
O credenciamento de entidades públicas e privadas, referindo-se a pessoas
jurídicas, está previsto no artigo 15 da Resolução acima citada.
Ademais disso, não só o DETRAN/SC credencia médicos e psicólogos, como outros
DETRANS do País, como, por exemplo, o de São Paulo, e, ainda, como se pode
observar nos documentos de fls. 551 a 684, confirma-se o credenciamento de
médicos e psicólogos, e até no “site” do DETRAN/SC, indica-se muitos médicos
pessoas físicas.
Portanto, esse questionamento não tem qualquer fundamento para amparar as
pretensões do impugnante.
[...]
3) A citação do artigo 175 da CF a respeito do regime das empresas
concessionárias e permissionárias de serviços públicos, afirmando que no CTB
nem é mencionada a palavra médico, não descaracteriza o rendimento de
trabalho não assalariado do profissional, e, como já dito anteriormente, o CTB
remete a regulamentação da matéria para o CONTRAN que, este sim indica
médicos e psicólogos;
4) Não há dúvidas segundo o Relatório, que os valores pagos foram declarados
pela empresa MEDITRAF, mas, não há provas do credenciamento da empresa no
período, e, o alvará concedido foi no sentido que o local da MEDITRAF pudesse
ser utilizado para os exames e não para realizar esses exames e o fato de que a
empresa tenha declarado os rendimentos não altera em nada a situação, pois,
pessoas físicas e jurídicas não se confundem, o que transforma essas declarações
indevidas e tudo o que decorre delas;
5) Efetivamente consta no atual “site” do DETRAN/SC essa condição, mas, não
indica a partir de quando e o impugnante não apresentou a prova do
credenciamento da pessoa jurídica, que, obviamente foi posterior ao período do
lançamento, e, mesmo que estivesse credenciada que não é o caso, os
pagamentos foram efetuados para a pessoa física, não se podendo redirecionar o
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.798 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720849/2020-61
8
destino desses pagamentos para pessoa jurídica para atender interesses de uma
tributação mais benéfica;
6) Que a CF e o CTB por imposição legal determina que quem prestou os serviços
públicos e recebeu os rendimentos foi a pessoa jurídica, não há qualquer hipótese
de aceitação dessa vinculação entre pessoas distintas, pessoa física credenciada
que recebeu os pagamentos e a pessoa jurídica não credenciada à época dos fatos
que não recebeu os pagamentos;
7) Quanto às formas de constituição de sociedades previstas no Código Civil, em
especial os artigos 966 e 981, não haveria qualquer irregularidade caso a empresa
fosse a credenciada e os recebimentos fossem feitos para ela, e o artigo 966 em
seu parágrafo único do CC indica que. “Não se considera empresário quem
exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda
com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão
constituir elemento de empresa”, portanto, o que se confirma apenas a
impossibilidade de o impugnante individualmente constituir-se como pessoa
jurídica na condição de médico;
8) Independentemente da existência de má fé, o próprio impugnante cita o artigo
136 do CTN que diz exatamente “que a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente”, citando também o artigo 137 do mesmo código, que
consagra a responsabilidade objetiva, mas, por tudo que se verifica no Relatório
Fiscal, obviamente o descumprimento da lei não decorreu de razões que
escaparam ao seu controle, e sim decorrente da clara intenção de beneficiar-se de
tributação mais favorável, pois, a empresa não era credenciada, os pagamentos
foram em nome do impugnante, e, conseqüentemente, não poderia redirecionar
os pagamentos para empresa da qual era sócio, praticando intencionalmente a
infração. Quanto à doutrina citada, não pode ser aproveitada em razão do
parágrafo único do artigo 142 do CTN que prevê que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional e as
decisões Administrativas citadas, sem adentrarmos ao seu mérito, não podem
também ser aproveitadas em favor do impugnante pelo fato de não terem
eficácia normativa conforme inciso II do artigo 100 do CTN. Da mesma forma
decisões judiciais somente se aplicam aos casos em que foram proferidas, a
menos que, firmada a jurisprudência pelos tribunais superiores e sua aplicação se
concretize, observadas as condições previstas no Decreto 2.346/97;
9) Quanto à compensação dos valores recolhidos pela MEDITRAF, não é possível
tal compensação no lançamento, pelo fato de serem contribuintes distintos, e, os
valores recolhidos em nome da MEDITRAF devem ser considerados indevidos com
as declarações alteradas e compensados com débitos da pessoa jurídica ou
restituídos através de PER/DCOMP’s.
Os fundamentos trazidos pela primeira instância refletem o meu entendimento
sobre o tema e são suficientes para afastar os argumentos apresentados na peça recursal, motivo
pelo qual adoto as razões de decidir constantes do acórdão recorrido.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.798 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720849/2020-61
9
Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 874
DF CARF MF
Original